Tribunal: TCU
Processo: 006.441/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira-Norte, na BR-364/AC (segmento entre o km 124,30 e o km 140,20), no Município de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria (Fiscalis 175/2010) realizada nas obras de construção do Anel Rodoviário no Corredor Fronteira-Norte, na BR-364/AC (segmento entre o km 124,30 e o km 140,20), no Município de Rio Branco/AC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Conta da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistentes os itens 9.6 e 9.7.1 do Acórdão 1327/2014-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprida a determinação contida no item 9.7.2 do Acórdão 1327/2014-TCU-Plenário , dispensando-se novo monitoramento; 9.3. considerar prejudicada a determinação contida no item 9.7.3 do Acórdão 1327/2014-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Dnit, ao Governo do Estado do Acre e ao Deracre; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.